Tribunal: STF
Processo: RHC 253995
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus 936.496/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO, SENDO INADMISSÍVEIS SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) imputada ao embargante para a de posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006).



    2. A parte embargante alega omissão na decisão quanto à ilegalidade das provas obtidas em virtude de entrada na residência sem mandado judicial.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à análise da ilegalidade das provas obtidas por entrada em domicílio sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A jurisprudência desta Corte considera lícito o ingresso domiciliar quando há fundadas razões e flagrante delito, conforme demonstrado no caso.



    6. A análise do acervo fático-probatório não é possível na via dos embargos de declaração, que não admite reexame de provas.



    7. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração rejeitados (doc. 40).



    Neste recurso ordinário, sustenta-se:



    Verificando-se o acórdão que julgou o recurso de apelação nas instâncias originárias, percebem-se claramente as motivações para que se procedesse à entrada em domicílio: denúncia anônima e a apreensão de drogas com o recorrente. Tais motivações estão postas no julgado e são indiscutíveis. Não se debate se o recorrente é ou não traficante, se foram encontradas drogas com ele ou em sua residência, se a denúncia anônima é ou não verídica, entre outras questões fático-probatórias. O que se debate é se a entrada em domicílio pode ser motivada por uma denúncia anônima associada à apreensão de entorpecentes em busca pessoal. Trata-se, portanto, de questão abstrata, puramente jurídica, que não demanda revolvimento de fatos e provas.



    Obviamente, tais circunstâncias não podem motivar a entrada em domicílio em mandado judicial, por não guardarem nenhuma eventual relação de flagrância com a residência do acusado. Tal entendimento é pacífico, como se demonstrou no writ.



    Necessário, portanto, que tal procedimento seja declarado nulo e, consequentemente, se absolva o recorrente, ou, ao menos, se determine que o STJ analise a referida tese (doc. 52, p. 5).



    Ao final, busca-se:



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, para que seja determinado à autoridade coatora que analise a matéria em que se manteve omissa, para que assim seja prestada a devida atuação jurisdicional a que tem direito;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (Doc. 52, pp. 5-6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, pugnando pelo “desprovimento recurso ordinário” (doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Os Embargos de Declaração são tempestivos.



    Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada ao caso concreto (e-STJ fls. 148-155):



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se:



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647- A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    A esse respeito, extrai-se da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fl. 131-133;135):



    [...]



    3º Fato



    “Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado DIEGO OLDEMBURGO, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção da substância entorpecente ‘benzometilecgonina’, vulgarmente conhecida como ‘crack’ e tinha em depósito, em sua residência,[1] 03 (três) porções ainda não fracionadas, da substância entorpecente ‘benzometilecgonina’, vulgarmente conhecida como ‘crack’, totalizando 11g (onze gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas capazes de determinar dependência psíquica, inserida na relação de substâncias de uso proscrito no país, conforme Portaria n. 344/89, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (cf. Boletim de Ocorrência n. 2023 /306136 de mov. 1.13, Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.11 e Auto de Constatação Provisória de Droga de mov. 1.9). Em revista pessoal, foi localizada em posse do denunciado a quantia de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) em notas diversas.”



    [...]



    Colhe-se do Boletim de Ocorrência (mov. 1.13) que uma equipe da ROTAM recebeu informações de que o réu Diego Oldemburgo estaria envolvido com o tráfico de drogas e que inclusive já havia sido decretada sua preventiva em processo distinto. Os policiais foram informados também que o réu poderia ser encontrado em sua residência, onde funcionava um ponto de tráfico. A partir daí, realizaram diligências no local e avistaram o réu saindo da residência em direção contrária à equipe. Ao darem voz de abordagem, ele tentou se evadir, desobedecendo a ordem dos agentes. Em tentativa de revista pessoal, o réu novamente se opôs à ordem policial, desferindo socos e chutes contra a equipe, o que motivou o uso moderado de força para imobilizá-lo, possibilitando, assim, a revista pessoal, oportunidade na qual foi localizada com ele 1 (uma) pedra de substância análoga a crack e R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais). Ato contínuo, foi refetuada busca domiciliar na residência do réu e no local foram encontradas 3 (três) pedras grandes de crack, pesando 11g (onze gramas). Diante dos fatos, os agentes efetuaram a prisão do réu.



    [...]



    No auto de constatação provisória de droga (mov. 1.9) consta a mesma quantidade e natureza do entorpecente, isto é, 11g (onze gramas) de crack."



    Extrai-se, portanto, que o paciente fora abordado na posse de 01 (um) porção de crack e, na sua residência, foram encontradas outras 03 (três porções de crack, totalizando 11 gramas de crack, consoante acórdão (e- STJ fl. 132).



    A conduta de porte de drogas para consumo próprio está prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:



    Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:



    I - advertência sobre os efeitos das drogas;



    II - prestação de serviços à comunidade;



    III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.



    O § 2º do art. 28, por sua vez, esclarece que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."



    No presente feito, observa-se que com o paciente não foi encontrado nenhum apetrecho ligado à narcotraficância, assim como não houve qualquer investigação prévia, oitiva de testemunhas ou outro elemento que indicasse, ao menos indiciariamente, que a alegação de que o porte de quantia não significativa de drogas se destinava ao consumo próprio.



    É certo que, à luz da presunção de inocência e do sistema acusatório, não se pode presumir a mercancia ilícita e, dado que o ônus de comprovar que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo cabia ao órgão de acusação, não se pode considerar que a traficância teria ocorrido apenas em razão das circunstâncias de apreensão da droga (11 gramas de crack).



    Diante de tais considerações, entendo que assiste razão à defesa, devendo ser desclassificada a conduta imputada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em observância do princípio do in dubio pro reo.



    Em sessão de julgamento ocorrida em 14/9/2021, esta colenda Sexta Turma, em caso semelhante – apreensão de 4,8g de cocaína –, também considerou devida a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    No mesmo sentido cite-se os HC nº 461.377, HC nº 438.845 e HC nº 412.446.



    Da simples leitura do acórdão recorrido, é possível constatar que, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita, concluiu-se que não se podia extrair os elementos típicos da traficância no caso.



    Dessa maneira, não se demonstrou, cabalmente, que a droga apreendida era destinada à prática de qualquer ato de traficância, sobretudo se considerado que o paciente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros e que a quantia com ele encontrada não é de todo incompatível com o uso particular, notadamente se tratando de entorpecente sintético, que não se submete aos exíguos prazos de perecibilidade típicos das substâncias vegetais.



    Nessas circunstâncias, está em descompasso com o princípio "in dubio pro reu" a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 07 meses detenção; e 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado (fl. 131).



    Ante ao exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) imputada ao paciente para a de posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006), devendo o Juízo de origem, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, definir a sanção a ser imposta ao paciente, nos termos dos arts. 27 e seguintes da Lei de Drogas.



    [...]”



    Nas razões do recurso oposto, o embargante reitera os argumentos anteriormente apresentados, sustentando que a decisão foi omissa, porquanto deixou de apreciar a principal tese do writ impetrado no tocante à ilegalidade das provas obtidas em virtude de entrada na residência do embargante sem mandado judicial.



    Pelo que se extrai, contudo, não assiste razão ao recorrente. Com efeito, cediço o entendimento por esta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).



    No caso dos autos, a decisão embargada, portanto, não merece reparos, porquanto reconhecida flagrante ilegalidade quanto à capitulação jurídica da conduta imputada ao embargante como pela prática do crime de tráfico de drogas, procedeu-se à desclassificação da conduta do embargante à figura prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. Prejudicadas, portanto, restaram as demais teses aventadas, haja vista que inviável o conhecimento do writ neste ponto.



    Cumpre asseverar que esta Corte de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 190.097/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.).



    Ademais, a tese de nulidade da prisão em virtude da suposta violação de domicílio, exige incursão na seara fático-probatória dos autos, inviabilizando a sua análise perante esta Corte Superior de Justiça. Logo, irreparável resta a decisão embargada.



    [...]



    Expostos mencionados fundamentos, imperioso concluir que os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento.



    Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08/02/2023, DJe de 22/02/2023).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 42, pp. 2-8 — grifos meus e no original).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Porém, aquele Tribunal concedeu a ordem, de ofício, para desclassificar a conduta do paciente, ora recorrente, para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, julgado prejudicadas as demais teses aventadas.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, da análise dos argumentos veiculados no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, diante da fundada suspeita de que no local da sua residência era praticado, de forma reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná destacou os seguintes aspectos:



    Colhe-se do Boletim de Ocorrência (mov. 1.13) que uma equipe da ROTAM recebeu informações de que o réu Diego Oldemburgo estaria envolvido com o tráfico de drogas e que inclusive já havia sido decretada sua preventiva em processo distinto. Os policiais foram informados também que o réu poderia ser encontrado em sua residência, onde funcionava um ponto de tráfico. A partir daí, realizaram diligências no local e avistaram o réu saindo da residência em direção contrária à equipe. Ao darem voz de abordagem, ele tentou se evadir, desobedecendo a ordem dos agentes. Em tentativa de revista pessoal, o réu novamente se opôs à ordem policial, desferindo socos e chutes contra a equipe, o que motivou o uso moderado de força para imobilizá-lo, possibilitando, assim, a revista pessoal, oportunidade na qual foi localizada com ele 1 (uma) pedra de substância análoga a crack e R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais). Ato contínuo, foi refetuada busca domiciliar na residência do réu e no local foram encontradas 3 (três) pedras grandes de crack, pesando 11g (onze gramas). Diante dos fatos, os agentes efetuaram a prisão do réu.



    Pois bem.



    A despeito das alegações defensivas, tem-se que havia fundadas razões para a ação policial, tendo em vista que os agentes receberam informações prévias acerca do suposto envolvimento do réu – contra quem pesava mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 0000933-27.2023.8.16.0072 pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 – no tráfico de drogas.



    Ao diligenciarem no endereço indicado como sendo ponto de traficância, encontraram com o réu, durante busca pessoal, uma porção de crack e dinheiro em espécie. Na ocasião, o réu inclusive desobedeceu a ordem dos policiais e investiu contra eles. Sucessivamente, os agentes ingressaram na residência e lá localizaram mais uma quantidade de entorpecente, confirmando as suspeitas iniciais (doc. 7, p. 4).



    As circunstâncias antes descritas pelas instâncias ordinárias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas, sobretudo diante da existência de um mandado de prisão ativo contra o acusado.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator